Tribunal: TJES
Processo: 0007548-60.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007548-60.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENILSON DOS SANTOS BARCELLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CTB. LESÃO CORPORAL GRAVE. PROVAS DE INCAPACIDADE PROLONGADA DA VÍTIMA. CONSUNÇÃO. ARTIGOS 306 E 309 DO CTB. DISTINÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART. 303, §§ 1º E 2º DO CTB. TUTELA DOS BENS JURÍDICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo provas da incapacidade prolongada da vítima, não há como se desclassificar o tipo.

2. Sendo a condenação do agente baseada no tipo qualificado do §2º do art. 303 do CTB e tendo sido aplicada a causa de aumento do §2º do art. 303 do CTB, os bens jurídicos tutelados pelos artigos 306 e 309 do CTB já estão contemplados no apenamento.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007548-60.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENILSON DOS SANTOS BARCELLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROMULO BREDA - ES31101-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por RENILSON DOS SANTOS BARCELLOS em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes descritos nos artigos 303, §1° e §2º, 306, §1º, inciso I, e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena alcançou 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além da pena de 04 (quatro) meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões o Recorrente requereu: i) a desclassificação da conduta ilícita prevista no art. 303, §1° e §2º do Código de Trânsito, para aquela descrita no caput do mesmo artigo, considerando a natureza das lesões sofridas pela vítima; ii) a absorção do delito previsto no art. 309 pelo crime disposto no art. 303, §1º do CTB; e iii) a absorção do crime previsto no art. 306 para aquele previsto no art. 303, §2º do CTB, sob pena de ser punido duas vezes pelo mesmo crime.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 27 de julho de 2018, por volta das 13h00min, na Rua Augusto Verneck, centro, loja de conserto de celulares, Sooretama/ES, [...]
o denunciado na condução de seu veículo atingiu a vítima Edilene Aparecida Helmer Coelho, causando-lhe fratura no cotovelo e braço direito, conforme Laudo de Lesões fl. 23
. Restou apurado, ainda, que o denunciado colidiu com o veículo que conduzia em um muro de uma casa, S/N, esquina da Rua Augusto Verneck com a Rua Boa Esperança, Centro, Sooretama/ES. Depreende-se, ainda, que, ao ser abordado pelos Policiais Militares
o denunciado apresentou fortes sintomas de embriaguez alcóolica, além da fala alterada, forte odor etílico e olhos vermelhos
. Diante disso, os Policiais convidaram o denunciado a submeter-se ao
teste do etilômetro (bafômetro), vindo a apresentar resultado superior ao legalmente tolerado, qual seja 1,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar
(fl.25). Indícios de autoria e materialidade extraídos do Boletim de Ocorrência (fls. 07/08), Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl.23), Relatório final (fls. 55/59), bem como dos documentos e depoimentos acostados neste Inquérito Policial.

Materialidade dos delitos previstos no Código de Trânsito, o Boletim de Ocorrência Policial de fls. 09/10-v, o Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima de fl. 25, Teste do Etilômetro de fl. 27, o Laudo de Exame Veicular de fls. 82/90, e demais documentos que acompanham os autos que, conjugados com os depoimentos obtidos durante a instrução são capazes de comprovar a autoria.

Em Juízo, o Recorrente confessou que:

[...]
colidiu com o portão na direção do veículo
; QUE, a vítima estava com o braço por dentro do portão; QUE, o portão caiu com a vítima;
QUE, havia ingerido bebida alcoólica
; QUE, ingeriu cerveja; QUE, era seu primeiro veículo;
QUE, não possuía habilitação para dirigir
; QUE, confirma sua assinatura acostada em teste do etilômetro à fl. 27; QUE, indenizou a vítima pelo muro que colidiu e pelos medicamentos (...) [...]”.

Sua confissão já dá conta da prática dos 3 crimes pelos quais foi condenado: (i) lesão corporal em relação à vítima (art. 303); (ii) direção sob efeito de álcool (art. 306); (ii) direção sem habilitação para referida finalidade (art. 309).

Porém, avançando no acervo probatório, vemos que vítima disse "QUE, no momento em que estava abrindo o portão da casa de sua genitora, foi atingida pelo veículo que estava em alta velocidade; QUE, no momento seu braço estava por dentro do portão, e com a colisão o portão caiu; QUE, ficou com o braço preso ao portão;
QUE, teve que passar por procedimento cirúrgico em decorrência da fratura no braço
".

A palavra da vítima não está desacompanhada de documentos suficientes para provar sua incapacidade por período superior a 30 (trinta) dias. O Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima, anexada à fl. 25, atestou o requisito necessário à condenação do Recorrente pela prática do crime descrito no §§ 1º e 2º do art. 303 do CTB:

Teve fratura fechada de cotovelo direito visto à Radiografia que estava com a paciente e relatado em encaminhamento ao cirurgião de ombro e cotovelo assinado pelo Dr. Maxwel Soares CRM-ES 6957. AO EXAME: Ferida contusa tipo arrasto em terço superior medial de braço direito cerca de 10cm de diâmetro [...] 4.)
Se resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? SIM
[...]

Portanto, a tese recursal de desclassificação não pode ser admitida.

Quanto aos pedidos de absorção (
rectius,
consunção) dos tipos descritos nos arts. 306 e 309, respectivamente, pelos §§ 2º e 1º do art. 303, do CTB, estes encontrariam obstáculo na jurisprudência do STJ segundo a qual:

1-
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- A aplicação do princípio da consunção se volta à resolução de um conflito aparente de normas, sempre que a questão não puder ser resolvida pelo princípio da especialidade. Desse modo, sua aplicação pressupõe que, havendo o agente incorrido em duas condutas típicas, uma possa ser entendida como necessária ou meio para a execução da outra.
- Na prática de dois crimes, para que um deles seja absorvido pelo outro, condenando-se o agente somente pela pena cominada ao delito principal, faz-se necessária a existência de uma conexão entre ambos, ou seja, que um deles haja sido praticado apenas como meio necessário para a prática de outro, mais grave.
-
Os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e os de embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos distintos, de forma que, além de configurarem delitos autônomos, por tutelarem bens jurídicos diversos, também possuem momentos consumativos diferentes, não havendo que se falar, portanto, em absorção
.
- Na espécie, o fato de o paciente haver dirigido veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e de haver, posteriormente, se envolvido em acidente de trânsito que veio a causar lesão corporal na vítima,
amolda-se à hipótese de concurso material
e não de consunção, pois é despicienda a prática do primeiro crime para que ocorra a consumação do segundo, e vice-versa.
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 457.838/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 1/10/2018.)

2-
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ART. 303 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Em função do princípio da consunção, um tipo descarta outro porque consome ou exaure o seu conteúdo proibitivo, isto é, porque há um fechamento material. É um caso de consunção o do fato posterior que resulta consumido pelo delito prévio" (Eugênio Raúl Zaffaroni, in Manual de Direito Penal Brasileiro V.1, 7ª ed. rev. e atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, págs. 628-629) [...] Hipótese em que, reconhecida a autonomia dos desígnios do recorrente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pela norma penal, evidencia-se a inaplicabilidade do princípio da consunção, dada a ocorrência isolada dos crimes, o que denota a impossibilidade da absorção de um delito pelo outro" (RHC 61.464/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 30/5/2018).
2.
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior rechaça a aplicação do princípio da consunção entre os tipos penais previstos nos arts. 303 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB (lesão corporal na direção de veículo e dirigir veículo sem a devida habilitação), por tutelarem bens jurídicos diversos e não guardarem relação de crime meio e crime fim entre si
.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 117.454/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 2/12/2019.)

Acontece que os paradigmas acima indicados afastam a consunção em virtude de os casos apresentarem condenação do agente pela prática do tipo descrito no art. 303,
caput
do CTB, o que os diferencia sobremaneira do caso sob análise, que condenou o Recorrente com base no tipo qualificado do §2º do art. 303 do CTB (que pressupõe a ingestão de bebida alcoólica, agregando o tipo do art. 306 do CTB) e fez aplicar a causa de aumento do §1º do art. 303 CTB (que pressupõe que o agente não seja habilitado para direção, agregando o tipo do art. 309 do CTB).

Portanto, este caso apresenta distinção considerável em relação aos apreciados pelo STJ, razão pela qual a consunção deve ocorrer. Os bens jurídicos tutelados pelos artigos 306 e 309 do CTB já foram contemplados no apenamento do agente, não podendo incidir em tipos penais considerados separadamente - em concurso material - sob pena de
bis in idem
.

Por essa razão, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para manter a condenação do agente pela prática do crime disposto no art. 303, §§ 1º e 2º do CTB, mas aplicar a consunção em relação aos tipos dos
artigos 306 e 309 do CTB.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.